Tribunal: TJES
Processo: 5027630-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027630-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO PAGOTTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o recorrido da imputação pelo crime de descumprimento de medida protetiva, prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida reside em verificar se houve comprovação suficiente de que o réu, após regularmente intimado, descumpriu medida protetiva de urgência, mediante contatos não autorizados com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela fragilidade probatória, com ausência de elementos técnicos que vinculem, de forma objetiva e datada, o recorrido aos contatos narrados pela vítima.
4. As mensagens apresentadas não possuem identificação segura de data posterior à intimação e os registros de chamadas originadas de número restrito não foram submetidos a qualquer perícia.
5. O interrogatório do acusado, aliado ao depoimento da testemunha Maria Alda, traz versão plausível de que o contato foi autorizado pela própria vítima.
6. Em respeito ao princípio da presunção de inocência, não se pode afirmar, com segurança, o dolo de violar ordem judicial. A dúvida razoável impõe a manutenção da absolvição.
7. A palavra da vítima, embora relevante, não é suficiente, por si só, para sustentar condenação em contexto probatório frágil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5027630-35.2024.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEONARDO PAGOTTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória. A decisão de primeiro grau absolveu
LEONARDO PAGOTTO DE OLIVEIRA
da imputação referente ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas. Argumenta que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevo e que os elementos constantes dos autos, como boletins de ocorrência e depoimentos, são suficientes para amparar o decreto condenatório.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sob a tese de fragilidade probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que, entre 29/02/2024 e 29/04/2024, o apelado teria descumprido reiteradamente as medidas protetivas que o proibiam de se aproximar e manter contato com a ex-convivente, Sandra Maria da Silva.

O descumprimento teria ocorrido por meio de ligações de número restrito e mensagens de visualização única.

Consta nos autos que o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas em 22/02/2024.

Portanto, para a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, é imprescindível a comprovação de que as condutas de aproximação ou contato ocorreram após essa ciência inequívoca.

Entretanto, analisando minuciosamente o caderno processual, verifico que as provas técnicas apresentadas são frágeis quanto à delimitação temporal e à autoria.

Os
prints
de mensagens e registros de ligações de números privados anexados aos autos não possuem indicação clara de data ou, em certos casos, remetem ao dia 17/02/2024, data anterior à intimação do acusado.

Ademais, no que tange às ligações de número restrito, não houve a realização de perícia ou quebra de sigilo de dados telefônicos que pudesse vincular, sem sombra de dúvidas, tais chamadas ao apelado.

No âmbito do interrogatório judicial, o réu admitiu ter realizado contato com a vítima após a ciência das medidas, contudo, alegou que o fez com o consentimento desta, após autorização intermediada por sua funcionária, Maria Alda Godis, para tratar de uma suposta gravidez da ofendida.

O depoimento da informante Maria Alda corrobora essa versão, afirmando que a própria vítima autorizou o contato telefônico.

Embora a jurisprudência, em regra, afirme que o consentimento da vítima não exclui o crime de descumprimento por ser o Estado o sujeito passivo principal (proteção à Administração da Justiça), no caso concreto, tais circunstâncias aliadas à falta de prova material datada após a intimação geram uma dúvida intransponível sobre a vontade livre e consciente do réu em desafiar a ordem judicial.

O sistema processual penal pátrio rege-se pelo princípio da presunção de inocência, cabendo à acusação o ônus de comprovar cabalmente a materialidade e a autoria do delito.

Havendo dúvida razoável, a solução deve favorecer o acusado, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, a palavra da vítima, embora de suma importância em casos de violência doméstica, deve estar em harmonia com os demais elementos de prova para lastrear um decreto condenatório, o que não se verifica na espécie diante da ausência de registros objetivos de descumprimento no período denunciado.

Assim, acompanho o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que não foram reunidas provas idôneas e suficientes para a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que absolveu Leonardo Pagotto de Oliveira.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.